Tribunal: TJES
Processo: 5001878-18.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-18.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SANGELA PATRINE MAGALHAES SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO E FORNECE INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e reconhecimento de inexistência de débito, decorrentes de fraude bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Fraude decorrente de ligação realizada por supostos prepostos do banco, com fornecimento de informações e dados pessoais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Golpista que se passa por preposto da instituição financeira. Vazamento de dados do consumidor. Falha na prestação de serviço. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, transação financeira que foge ao padrão do consumidor. Configuração de fortuito interno.

Transações bancárias decorrentes de golpe, devidamente impugnadas e contestadas pela consumidora, ensejam o reconhecimento de inexigibilidade do débito.

Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

Indenização por danos materiais quanto as transferências realizadas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e fornecimentos de dados do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e reconhecimento de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001878-18.2024.8.08.0006

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: SANGELA PATRINE MAGALHAES SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO E FORNECE INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e reconhecimento de inexistência de débito, decorrentes de fraude bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Fraude decorrente de ligação realizada por supostos prepostos do banco, com fornecimento de informações e dados pessoais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Golpista que se passa por preposto da instituição financeira. Vazamento de dados do consumidor. Falha na prestação de serviço. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, transação financeira que foge ao padrão do consumidor. Configuração de fortuito interno.

Transações bancárias decorrentes de golpe, devidamente impugnadas e contestadas pela consumidora, ensejam o reconhecimento de inexigibilidade do débito.

Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

Indenização por danos materiais quanto as transferências realizadas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e fornecimentos de dados do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e reconhecimento de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi vítima de golpe envolvendo transferências via Pix, acreditando que os pagamentos eram necessários para cancelar supostos empréstimos realizados em seu nome. Afirma ter constatado posteriormente que se tratava de uma fraude e, mesmo após tentativas frustradas de resolver a situação junto à requerida na esfera administrativa, foi compelida a buscar a tutela jurisdicional.

Destarte, requer, liminarmente, que a requerida se abstenha de realizar cobranças ou negativar seu CPF, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, o cancelamento definitivo da cobrança, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.205,15 (cinco mil, duzentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) e danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a tutela a seu tempo deferida; b) DECLARAR a inexistência do débito nos valores de R$1.051,55 e R$4.205,15, referentes as transações realizadas no dia 15/02/2024, com a baixa/estorno dos apontamentos junto a fatura do cartão de crédito autoral.

Nas razões recursais, o requerido alega que os serviços foram prestados regularmente e que não houve falha na prestação, sustentando que a fraude sofrida pela autora foi realizada por terceiros, sem vínculo com o banco, e que não há prova de irregularidade na atuação da instituição. Argumenta que a responsabilidade pela segurança dos dados pessoais da autora não é exclusivamente sua, tendo o golpe decorrido de prática negligente da própria consumidora. Requer, portanto, a improcedência dos pedidos autorais

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos auferidos.

Ocorre que o recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto do recorrente. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas acessado informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta do consumidor foge ao padrão habitual, sendo em quantia consideravelmente superior às transações regularmente efetuadas pela parte, cabendo ao banco, por meio de seu sistema de segurança, verificar e bloquear tais operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo material sofrido pela recorrida.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Desta forma, em virtude da parte suplicante ter solicitado atendimento imediato para o cancelamento das operações, tenho que o ponto nodal que culminou no repasse do valor de R$5.205,15 para falsário, fora a inércia da ré Nu pagamentos. As provas dos autos são suficientes para demonstrar que os débitos impugnados pela autora são relativos a dívida que não contraiu, por serem decorrentes de transações pix efetivadas em erro. A mínima segurança que se espera do banco é que, sendo noticiada a contestação de operação, que inclusive, foge do perfil da cliente, é que haja imediata restrição até que seja confirmada sua titularidade e validade, o que evidentemente não ocorreu, pois a quantia fora repassada a golpistas, mesmo após a fraude ter sido comunicada pela parte autora.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, bem como o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)